Tribunal: TJES
Processo: 0005645-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005645-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO GOMES DA ROSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005645-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO GOMES DA ROSA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. VERSÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS TÉCNICOS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustentou a suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação. A defesa apresentou versão diversa e plausível, negando o porte da arma e alegando ter sido alvejado injustamente.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Valor probatório de depoimentos policiais isolados na instrução criminal;
(ii) Existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva;
(iii) Ausência de elementos técnicos corroboradores, como laudo de trajetória ou perícia de resíduos;

(iv) Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença absolutória pautou-se na fragilidade da prova de autoria. Embora os depoimentos dos policiais apresentem coerência interna, não foram corroborados por outros elementos de convicção, tampouco acompanhados de prova técnica que pudesse afastar a plausibilidade da versão do réu. A ausência de perícia complementar sobre a trajetória do projétil ou de exame de resíduos nas mãos do acusado compromete a segurança da condenação. Segundo orientação consolidada do STJ, depoimentos policiais, embora válidos, devem ser cotejados com o conjunto probatório e não bastam, por si sós, para fundamentar condenação quando isolados e confrontados com versão verossímil da defesa.

DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da ação penal movida em face de Tiago Gomes da Rosa, o absolveu da imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes de autoria, destacando a coerência dos depoimentos prestados pelos policiais militares e requer a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença, alegando insuficiência probatória, ausência de laudo técnico sobre a trajetória do disparo e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 5ª Procuradora de Justiça Especial Dra. Carla Stein, opinou pelo provimento do recurso, com base na suficiência das provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da operação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005645-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO GOMES DA ROSA

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que absolveu o réu Tiago Gomes da Rosa da imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 18 de março de 2021, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Escadaria José Machado, no Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo .PT57S, número de série J09643, com oito munições (auto de apreensão fls. 10/11).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam um cerco no Morro do Macaco, bairro Tabuazeiro, em Vitória/ES, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região, quando se depararam com vários indivíduos com armas de fogo, os quais, ao notarem a presença Policial, efetuaram diversos disparos contra os Agentes e evadiram-se em direção a Escadaria José

Machado.

Alguns Policiais que progrediam pela escadaria, viram o denunciado quando ele saiu de um beco e apontou a arma de fogo que portava na direção dos Militares, por isso um dos Policiais, para se defender e aos demais, efetuou dois disparos de arma de fogo que atingiram o braço esquerdo do denunciado.

Em seguida, os Policiais o detiveram e o socorreram para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), bem como apreenderam a arma de fogo já descrita.

Emerge da peça investigativa que as equipes que permaneceram no local realizaram buscas em um terreno baldio e apreenderam uma sacola, que continha 172 pinos de cocaína, 57 pinos de crack, um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelos indivíduos que praticam o tráfico de drogas no local e R$348,00 em espécie, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 10/11 e auto de constatação provisório da natureza das drogas fl. 18).

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque se trata de arma de uso restrito das forças armadas e policiais.”

A controvérsia devolvida à instância revisora, consiste na análise da suficiência do acervo probatório para embasar condenação, notadamente quanto à autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, imputado ao apelado.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 4v), do auto de apreensão da arma (fls. 14/15), do boletim unificado (fls. 33/37) e do laudo pericial de eficiência da arma de fogo (fls. 201/202v), o qual atestou tratar-se de pistola Taurus, modelo PT 57S, com calibre alterado para .380, funcionando regularmente com munições desse tipo.

O ponto central do recurso, contudo, reside na autoria delitiva, cuja comprovação depende da valoração dos depoimentos policiais confrontados com a negativa do réu, em contexto de ausência de elementos técnicos complementares, que elucidem a dinâmica dos fatos.

Segundo consta, os policiais militares Stefany Cardoso de Oliveira e Alexandre Jocelin Fadini, em seus depoimentos judiciais, relataram que o réu saiu de um beco com uma arma em mãos, e que, ao apontá-la na direção da equipe, foi alvejado para neutralização da ameaça. Afirma Stefany:

“
[...] o indivíduo brotou do beco, com a arma na mão; que ao visualizar a gente, apontou a arma em nossa direção; que como o cenário já estava conflagrado, [...] efetuou o disparo, na forma de incapacitar o possível infrator; que ele caiu e a arma caiu do lado dele; que a arma caiu próximo a ele; que viu ele armado apontando para eles [...]”.

O policial Alexandre Fadini, por sua vez, confirma que presenciou o acusado com arma na mão e que a arma foi apreendida no local, próxima ao corpo do réu. Declarou:

“
[...] que quando visualizaram o indivíduo com a arma na mão, o Cardoso efetuou dois disparos nele; que chegou a ver essa pessoa com a arma na mão; que o rapaz foi atingido, caiu; que o depoente foi lá e arrecadou a arma no chão; que a arma estava próxima a ele [...]”.

Entretanto, no interrogatório judicial, o réu apresentou versão excludente de ilicitude, negando a posse da arma e afirmando que estava com as mãos na cabeça quando foi alvejado:

“
[...] coloquei a mão na cabeça e disse que não estava armado. Que sou destro e o tiro pegou no meu cotovelo. [...] que como eles me alvejaram, eles forjaram essa arma [...] Que eu teria que apontar a arma com a mão direita. Que o disparo pegou no meu cotovelo esquerdo [...]”.

Esse ponto — a localização do ferimento no cotovelo esquerdo de um indivíduo destro — foi sublinhado pela Defesa como incompatível com a tese acusatória, e nenhuma prova técnica foi produzida para confrontar objetivamente as versões apresentadas. Não há nos autos laudo de reconstituição, análise da trajetória do projétil, exame de resíduos de pólvora nas mãos ou digitais na arma apreendida.

Além disso, a Magistrada condutora da ação penal esclareceu que a posição da cicatriz existente no braço esquerdo permite concluir que realmente o apelado estaria com as mãos na cabeça e o tiro teria sido disparado de baixo para cima.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao afirmar que depoimentos policiais, embora válidos, devem ser avaliados com cautela quando constituem o único elemento de autoria e estão em dissonância com uma versão defensiva verossímil:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO . INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A condenação do agravado foi imposta em vista do depoimento do policial militar que afirmou ter presenciado ele dispensando a droga embaixo do banco do veículo em que se encontrava.
Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, as declarações prestadas no caso não permitiram a conclusão, com o juízo de certeza necessário, de que o acusado tenha praticado o delito de tráfico de drogas.
No caso, nada de ilícito foi apreendido em seu poder quando de sua busca pessoal; ele não foi apreendido em atos de mercancia, tampouco houve denúncias anônimas nesse sentido; não foram apreendidos com ele petrechos típicos de traficância, como embalagens, numerário em espécie, balança de precisão ou caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas; ademais, mesmo havendo outras testemunhas presentes, nenhuma delas foi sequer chamada para contribuir com o esclarecimento dos fatos. 2 . A apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; a conduta do agravado mostrou-se mais consentânea àquela prevista no art . 28 da Lei n. 11.343/2006, circunstância que excepcionalmente justificou a desclassificação da sua conduta. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 887806 SP 2024/0026305-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)”

A sentença absolutória bem destacou que as versões prestadas em juízo são contraditórias e que o ônus da prova incumbe à acusação.

Diante da dúvida razoável, a absolvição foi corretamente decretada com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, não se mostra possível substituir a dúvida por presunção, sobretudo em se tratando de um sistema penal acusatório, cuja espinha dorsal é a presunção de inocência, insculpida no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença que absolveu Tiago Gomes da Rosa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente quanto à autoria delitiva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.